Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. DESTITUIÇÃO. NOVA NOMEAÇÃO. PROVIDÊNCIA A SER DIRIMIDA NO JUÍZO SUCESSÓRIO OU EM AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Julgada improcedente a ação de dissolução da sociedade, com sentença transitada em julgado, importa em necessário exaurimento da jurisdição, de modo que a nomeação do administrador provisório, nos mesmos autos, carece de respaldo jurídico.
2. A regularização da administração empresarial deverá ser objeto de ação autônoma ou mesmo no bojo do inventário em curso, já que as cotas sociais da empresa integram o espólio.
3. Agravo de instrumento desprovido.